Tribunal: TJDFT
Processo: 0706286-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. RESSARCIMENTO DE VALORES. BOA-FÉ. TEMA REPETITIVO No 1009. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de restituição, à Administração Pública, dos valores pagos ao recorrente, relativos às remunerações devidas nos meses de abril de 2002 e de julho de 2022, referentes ao adicional de insalubridade, ao auxílio alimentação, às faltas injustificadas e ao aviso prévio decorrentes da exoneração do servidor público.
2. A Administração Pública tem não só a possibilidade, mas o dever de rever seus atos, no que diz respeito ao critério de sua legalidade. Essa é uma exigência imposta pelo ordenamento jurídico pátrio, com natureza vinculada. 2.1. Embora a Administração Pública tenha o poder de rever seus próprios atos, desde que eivados de erro ou ilegalidade, essa revisão não possibilita que seja imposta ao servidor a devolução do que recebeu, supostamente de modo indevido, notadamente por se tratar de valores de natureza alimentar e recebidos de boa-fé. 2.2. No caso em deslinde o recorrente não contribuiu para que a Administração incorresse em erro, e não existem nos autos elementos probatórios a respeito de sua eventual má-fé.
3. A esse respeito o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento em relação à questão, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido” (Tema no 1009).
4. A despeito da previsão contida no art. 120 da Lei Complementar no 840/2011, que possibilita a determinação administração de valores pagos de modo dúplice, somente é possível a repetição dos montantes pagos indevidamente nos casos em que não for demonstrada a boa-fé do servidor ou nas hipóteses em que concorrer para a prática de erro por parte da Administração Pública.
5. Recurso provido.